Tribunal: TJDFT
Processo: 0755147-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À COLETIVA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada afastou a preliminar de coisa julgada, indeferiu o pedido de suspensão do feito com base na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e reconheceu a exigibilidade da obrigação fundada no Tema STF n. 864. 1.1 O agravante alega que a agravada ajuizou, em Juizado da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ação individual com idêntico objeto ao da ação coletiva anteriormente proposta, a qual foi julgada improcedente com trânsito em julgado, o que configuraria coisa julgada impeditiva da execução do título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação individual posterior à ação coletiva, com identidade de pedidos e causa de pedir, impede a execução individual da sentença coletiva em razão da formação de coisa julgada na demanda individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material formada em ação individual ajuizada após ação coletiva impede que o autor da ação individual se beneficie da sentença coletiva.
4. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, a regra de suspensão da ação individual aplica-se apenas às hipóteses em que a demanda individual é anterior à coletiva, não sendo cabível quando a ação individual é ajuizada posteriormente.
5. A opção pela via individual, após o ajuizamento da ação coletiva, demonstra desinteresse na tutela coletiva e impede posterior aproveitamento da sentença proferida na ação coletiva.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1005) e deste Tribunal reconhece que, em tais hipóteses, os efeitos da coisa julgada coletiva não se comunicam ao autor da ação individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de coisa julgada e resolver o cumprimento individual sem análise do mérito.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada formada em ação individual ajuizada após a propositura de ação coletiva impede a execução do título coletivo quando há identidade de pedidos e causa de pedir.
2. Não há espaço jurídico, ou momento processual, para falar-se em suspensão processual quando a ação judicial individual é posterior à coletiva.
3. A escolha pela via individual posterior à coletiva revela desinteresse na tutela coletiva e impede a comunicação dos efeitos da coisa julgada coletiva.